Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719593-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ALEX ARAUJO MOURA MARTINS APELANTE: TATILA NOLETO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDILVA ARAUJO MOURA PROCOPIO APELADO: TATILA NOLETO DOS SANTOS ESPÓLIO DE: ALEX ARAUJO MOURA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: EDILVA ARAUJO MOURA PROCOPIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Alex Araújo Moura Martins e por Tatila Noleto Souza contra sentença (Id 58091279) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de arbitramento de aluguel ajuizada por Alex Araújo Moura Martins em desfavor de Tatila Noleto Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte ré ao pagamento de aluguéis, no valor equivalente a 50% do valor de locação do veículo PEUGEOT, Modelo 208 ALLURE, ano 2014/2014, placa JJA 0012, a partir da data da citação, resolvendo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Ambas as partes recorrem. O autor, em razões recursais (Id 58091288), insurge-se contra a sentença, alegando que o juízo a quo se equivocou ao fixar a data de início da cobrança dos aluguéis. Afirma restar incontroverso nos presentes autos a posse exclusiva do veículo pela apelada desde 05/08/2022. Requer a reforma da sentença objurgada, argumentando que o termo inicial para a cobrança dos aluguéis deveria ser esta data, e não a data da citação, como ocorrido no processo de no 0730035-86.2021.8.07.0003. A ré, por outro lado, apelou argumentando ser o presente caso hipótese de comodato gratuito, afastando a possibilidade de pagamento de aluguéis do veículo (Id 58091291). Em consulta aos autos do processo 0730035-86.2021.8.07.0003, no qual discutida matéria correlata, extraiu-se a informação do falecimento do autor, Alex Araújo Moura Martins. Por essa razão, converti o julgamento em diligência para que, no prazo legal, as partes se manifestassem acerca do referido falecimento (Id 62445602). Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do DF, que patrocina os direitos do autor/apelante, peticionou requerendo a suspensão do processo e a citação pessoal dos demais sucessores para fins de regularização da representação processual (Id 63348730). Após novo despacho (Id 63828438), a Defensoria Pública peticionou informando os dados pessoais e o endereço do pai biológico do autor (Id 65442684). E, posteriormente, requereu a intimação pessoal da genitora do de cujus para se habilitar no presente feito (Id 67718013). No despacho de Id 69186326, converti o julgamento em diligência determinando a intimação pessoal da genitora do de cujus, Sra. Edilva Araújo Moura Procópio, para regularizar sua representação processual, bem como, na qualidade de representante do espólio, manifestar eventual interesse no julgamento do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. A genitora do de cujus requereu sua habilitação no presente feito (Id 72873125). Ofício da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 73267729) solicitando a anotação de penhora no rosto dos autos deste processo no 0719593-90.2023.8.07.0003, em trâmite neste Juízo, sobre eventual crédito pertencente ou que venha a caber ao espólio de Alex Araújo Moura Martins. É o relatório. Decido. Diante do óbito da parte, impõe-se a habilitação dos sucessores para a regularização da representação processual, em conformidade com o artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Considerando a petição de Id 72873125, na qual a genitora do falecido, Sra. Edilva Araújo Moura Procópio, requer sua habilitação no feito, e considerando que a habilitação é o meio pelo qual os sucessores do falecido assumem a posição da parte original no processo, visando à continuidade da demanda, defiro a habilitação do espólio de Alex Araújo Moura Martins, representado por sua genitora e inventariante, Sra. Edilva Araújo Moura Procópio. Consta, ainda, ofício da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 73267729), solicitando a anotação de penhora no rosto dos autos do processo no 0719593-90.2023.8.07.0003, sobre eventual crédito pertencente ou que venha a caber ao espólio de Alex Araújo Moura Martins. Dessa forma, DETERMINO à diligente Secretaria da Turma que proceda: a) à retificação da autuação para constar o espólio de Alex Araújo Moura Martins no polo ativo; b) à anotação da penhora no rosto dos autos, conforme solicitado no Ofício no 462/2025 - 1aVFOSCEI (Id 73267729), referente ao processo no 0719593-90.2023.8.07.0003, sobre eventual crédito pertencente ou que venha a caber ao espólio de Alex Araújo Moura Martins. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento das apelações. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora